Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-28.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ATO ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO. INCABÍVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUADA. CONFISSÃO. IRRELEVÂNCIA. PRIMARIEDADE. NÃO IMPEDIDITIVA.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
2. Restando patente a ameaça sofrida pela vítima durante a prática do ato infracional, não há falar em desclassificação do ato análogo ao crime de roubo para o de delito de furto.
3. As medidas socioeducativas aplicadas no âmbito do Direito da Infância e da Juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo; ao revés, visam ressocializar e reintegrar o adolescente infrator na sociedade.
4. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.
5. Por não se enquadrar nos pressupostos legais para a fixação da medida socioeducativa, a confissão do adolescente não possui o condão de abrandá-la.
6. A primariedade não impede a fixação de medida socioeducativa constritiva, especialmente considerando a gravidade do ato infracional – roubo em concurso de agentes – bem como as circunstâncias que norteiam o menor (contexto social e histórico infracional).
7. Verificadas as circunstâncias do ato infracional e as condições pessoais do adolescente, devidamente sopesadas pelo sentenciante, correta a aplicação da medida constritiva de liberdade (semiliberdade), não sendo o caso de abrandá-la para o meio aberto.
8. Recurso conhecido e desprovido.